Tribunal: TJSP
Processo: 1015111-80.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Operações não reconhecidas pela autora – Sentença de procedência – Necessidade – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Rés que integram a cadeia de fornecedores do serviço – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Autora que, após receber ligação de suposto funcionário do banco e posteriormente ter

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Operações não reconhecidas pela autora – Sentença de procedência – Necessidade – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Rés que integram a cadeia de fornecedores do serviço – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Autora que, após receber ligação de suposto funcionário do banco e posteriormente ter entrado em contato com suposta central de atendimento ao cliente, entregou o cartão para pretenso portador do banco – Prova produzida que comprovou que a parte requerida, em maior grau de lesividade, falhou no monitoramento das despesas praticadas em nome da autora – Transações que fogem, e muito, ao perfil da requerente – Falha na prestação do serviço – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Inexigibilidade do valor – Precedentes desta E. 23a Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – Recursos improvidos.